Tribunal: TJSP
Processo: 1039461-76.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. INDENIZAÇÃO. 1. Tendo sido solucionados todos os vícios no prazo de garantia não há que se falar em substituição do bem. 2. Evidente o balo moral do consumidor que adquire veículo zero quilômetro de renomada marca, na expectativa de evitar problemas de funcionamento, porém se vê privado diversas vezes de seu uso em função de vícios apresentados e pela demora na

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. INDENIZAÇÃO. 1. Tendo sido solucionados todos os vícios no prazo de garantia não há que se falar em substituição do bem. 2. Evidente o balo moral do consumidor que adquire veículo zero quilômetro de renomada marca, na expectativa de evitar problemas de funcionamento, porém se vê privado diversas vezes de seu uso em função de vícios apresentados e pela demora na reposição das peças necessárias. 3. A parcial procedência do pedido formulado na inicial configura a sucumbência recíproca. Aplicação do artigo 86, do diploma processual pátrio. Recurso da ré parcialmente provido apenas para reconhecer a reciprocidade da sucumbência, desprovido o apelo do autor.